Tribunal: TJMT
Processo: 0050639-28.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050639-28.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO - CPF: 692.409.811-87 (APELADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (APELANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO - CPF: 692.409.811-87 (APELANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇOES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE AIIMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PROCEDENCIA DA RECONVENÇÃO – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO DESTA – APELAÇÃO DO REQUERIDO – AUISÊNCIA DE INTERESSE DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO DA AUTORA/APELANTE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – DECISÃO CORRETA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇAO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recursos conhecidos e desprovidos.

(I) Se a sentença de primeiro grau, em sede de ação de alimentos, desonera o réu da obrigação a partir daquela data, não reside interesse recursal para questionamento recursal no tocante a minoração ou exoneração da verba alimentar. A sentença que exonera o réu do dever de prestar alimentos opera-se os efeitos ‘ex-nunc’, de nata influindo em relação aos alimentos provisórios, quer pela segurança jurídica, quer pelo ato judicial do ato jurídico perfeito e acabado e transitado em julgado. Desta forma, se a sentença diminui o valor da verba alimentar, em relação ao que foi fixado a titulo de alimentos provisórios, esta situação não é modificado pela sentença, permanecendo hígido, devendo ser cumprido pelo devedor. Ademais, se, mesmo com decisão judicial consagrada em recurso de agravo de instrumento, o devedor não quita sequer uma mensalidade alimentar, trata-se até de menoscabo ao Poder Judiciário e, por conseqüência, a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza. Caso típico do ‘venire contra factum próprio’ que o direito e a moral condenam. (II) Cada parte deve suportar a verba advocatícia na proporção de sua derrota, bem como recebê-la na medida de sua vitória. Se, da análise dos autos chega-se a esta conclusão, correto está o posicionamento adotado na sentença em que proclama a existência da sucumbência recíproca, com a divisão proporcional dos custos do processo e dos honorários advocatícios. (III) Se ambas as partes não obtiveram sucesso recursal é caso de aplicação doa alcunhados honorários recursais com a majoração dos que foram arbitrados pela sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença de ID: 54346720 e ID: 54346721, proferida pelo Juízo da 2ª Vara De Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Alimentos nº 0050639-28.2014.8.11.0041; proposta por OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO, em face de LUIZ EUSTAQUIO COSSO que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O magistrado de piso, fazendo as razões de fato e de direito, condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia em favor da autora, correspondente a 2,25% do salário mínimo, devidos até a data da prolação da sentença. E, por força da reconvenção, desonrou o requerido da obrigação alimentícia, igualmente, a partir da data do ato sentencial. Arbitrou os honorários em 10% sobre o valor dado a demanda, dividido proporcionalmente entre os litigantes.

1ª Apelação: o requerido, LUIZ EUSTAQUIO COSSO, em suas razões de ID: 54346732. alega: (i) que a sentença prolatada, tinha forma, jeito e conteúdo para total improcedência, entretanto o resultado diverge da linha de raciocínio; (ii) que o magistrado criteriosamente descreve as características principais da demanda (que se trata de ação de alimentos proposta pela filha do Apelante, que na época da distribuição era maior de idade com aproximadamente 24 anos, estudante de direito da Universidade Candido Mendes /RJ, com previsão de conclusão do curso em julho de 2017, e aponta que tais informações são “requisitos ensejadores ao deferimento da antecipação de tutela”; (iii) que o magistrado diz que com o fim do curso superior se finda quando com a graduação; (iv) que a apelada não comprovou a necessidade de auxílio, e juntar somente os custos e gastos, não é prova cabal de ensejar pensão; (v) que na verdade a pensão deve ser ate o ano de 2017, ano em que concluiu o curso e não da data da sentença; pugnando então pela total improcedência do pedido, ou, que obrigação seja até o ano de 2017; ou ainda, quanto ao valor arbitrado, este se mostra totalmente desproporcional e bem distante da situação financeira do apelante, requerendo a minoração para 1⁄2 salário mínimo.

A apelada/requerente em suas contrarrazões, ID: 54346737 refutam os argumentos do apelante/requerido, destacando que mesmo após a confirmação da liminar dos alimentos provisórios em 2014, este nunca pagou nenhum centavo à requerente; destacando a boa condição financeira do pai; pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

2ª Apelação: a requerente, OLIVIA POMPEU DE BARROS COSSO, por sua vez, em suas razões ID: 54346738, diz: (a) que no que atine à exoneração de alimentos, entende a recorrente que a sentença comporta retificação em um ponto sensível, mas fundamental: a demanda era desnecessária; (b) que a citada reconvenção nada mais é que cópia fiel de sua contestação; (c) destaca a humilhação que vem sofrendo há 06 anos, sem ter recebido nenhum centavo mesmo com decisão judicial a seu favor; (d) que o binômio necessidade e possibilidade encontrassem amplamente comprovado nos autos; (e) que a deliberação acerca do direito de receber, da obrigação de pagar, do valor dessas prestações e do prazo para pagamento deveria ser decididos no bojo da ação de alimentos; (f) A reconvenção por sua vez, se mostrara desnecessária ante a desnecessidade da própria medida proposta, não havendo que se falar em procedência do pedido quanto a esse ponto. Muito menos em condenação recíproca ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, devendo o ônus sucumbência serem arcados unicamente pelo requerido. Mas, em que pesem tais fundamentos, apenas reside seu desconforto em relação à sucumbência recíproca.

Contrarrazões do apelado/requerido, de ID:69251470, alegando que o apelo adesivo trata-se de mero inconformismo da autora apelante, sendo infundada a alegação de que a reconvenção foi uma demanda desnecessária; portanto, não cabendo o afastamento da sucumbência reciproca pretendido.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De uma análise em relação à sentença, na parte conclusiva, trata-se de uma verdadeira alquimia jurídica. De difícil interpretação em relação à parte conclusiva adotada pelo magistrado, merecem ser vistos alguns aspectos para se chegar a um entendimento do verdadeiro teor substancial da sentença de mérito que é o que interessa para a eficaz entrega da prestação jurisdicional.

A sentença, em verdade, está a merecer apenas e tão somente uma adequação necessária para eliminação de certos pontos. Mas, frise-se, ao final se chegará à conclusão que, embora de forma transversa, atingiu o objetivo e bem agasalhou o direito aplicado ao caso e, subscrevo o que o ilustre subscritor anotou: ‘A mais bela função da humanidade é a de administrar a justiça’ (Voltaire). (ID-54346721).

Do recurso do réu/apelante – Assim concluiu o ato sentencial:

‘Desta maneira, por tudo que consta dos autos, julgo parcialmente procedente o pedido da autora, e, por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento da pensão alimentícia no valor de 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos, até a data da prolação da sentença. Julgo procedente a reconvenção para o fim de exonerar o requerido do pagamento da verba alimentar à requerente, a partir da prolação da sentença’. (sic). (ID-54346721).

Por outro lado, julgou procedente a reconvenção desonerando o réu/apelante da obrigação, o que era de todo desnecessário já que na ação principal esta mesma situação restou anotada.

Explico:

Deve ser visto que, na espécie, os alimentos provisórios, deferido pelo juiz ao receber a petição inicial, tutela emergencial de alimentos, o termo inicial é a data da fixação e a sentença serve de marco final de vigência dos alimentos provisórios.

Os alimentos provisórios ou provisionais quer os fixados incidentalmente, quer os fixados no inicio da lide, tem como marco final a vigência da data da sentença de primeiro grau de jurisdição. A sentença que altera os valores fixados inicialmente passam a produzir efeitos imediatos, tanto que somente desafia recurso no efeito devolutivo.

Portanto, deve ser registrado, que não é a data do julgamento do recurso no segundo grau ou seu transito em julgado que marcam a conversão dos alimentos provisórios em definitivos.

Deve ser visto, por outro lado, que a sentença de liberação dos alimentos, sua minoração ou mesmo sua exoneração, não retroage à data da citação. No entanto o reconhecimento de sentença quanto a não obrigação alimentar passa a beneficiar o devedor, que, a partir de então, não mais reside qualquer obrigação de efetuar pagamentos posteriores.

A sentença e, por conseqüência, o recurso possui efeitos ‘ex nunc’ e, desta forma, os alimentos provisórios permanecem até a data em que, por força de sentença, restou o devedor exonerado desta obrigação. Portanto, a sentença que definiu a questão alimentar, não irá ter valor aos fatos que ocorreram antes da prolação da decisão meritória, não sendo viável nesta hipótese de isenção de pagamento dos alimentos provisórios tais definidos (principio da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito e acabado) como, em verdade, é o que dá para interpretar a sentença, qualquer modificação em relação ao valor dos alimentos provisórios que, como dito, tem vida desde seu arbitramento até a data da prolação da sentença.

Bem a propósito que assim decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe:

‘Os alimentos provisórios não retroagem à data da citação porque o STJ já assentou que estes são devidos desde a data de sua fixação. Contudo, a sentença poderá manter os alimentos provisórios nos termos que foram fixados inicialmente, reduzi-los ou cassá-los e, neste caso, o alimentando poderá executar os alimentos provisórios não pagos correspondente ao período em que foram fixados na concessão da liminar e aquele que foram definitivamente fixados na sentença – Os alimentos provisórios, diferentemente dos definitivos, são devidos desde a data de sua fixação, sendo este o marco inicial de a obrigação, e não a citação da parte adversa, pois somente os definitivos retroagem a essa data, conforme dispõe o art. 13, § 2º, da Lei n. 5478/68. (Habeas Corpus Cível n. 0003453-69.2019.8.25.0000 – 2ª. Câmara Cível, Relator Desembargador RICARDO MÚCIO SANTANA DE A. LIMA, julgado em 23/07/2019’. (fonte Google).

Este é o pensamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘DIREITO CIVIL – ALIMENTOS – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS – EFEITOS RETROATRIVO DA SENTENÇA QUE PROMOVE A MAJORAÇAO DO VALOR. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, os alimentos definitivos, quando fixados em valor inferior aos provisórios, não geram ao alimentante o direito de pleitear o que foi pago a maior, tendo em vista a irrepetibilidade própria de a verba alimentar. 2. Todavia, fixados definitivamente em valor superior ao dos provisórios, terão efeito retroativo. (Lei 5.478/68, art. 13, § 2º, facultando ao credor pleitear a diferença. 3. Recurso Especial provido para assegurar a retroatividade do valor maior, fixado na sentença. (Recurso Especial 1.318.844-PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 3ª. Turma, julgado em 07/03/2013, DJE de 13/03/2013)’.

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – CABIMENTO DE REVISÃO DOS ALIMENTOS – MAJORAÇAO – REDUÇAO OU EXONARAÇÃO – SENTENÇA – EFEITOS DA DATA DA CITAÇÃO – IRREPETIBILIDADE. 1. Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos, seja caso de redução, majoração ou exoneração, retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação de excesso pago com prestações vincendas. 3. Embargos de divergência a que se dá parcial provimento. (ERESP 1.181.119-RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, relatora do acórdão Ministra MARI9A IZABEL GALLOTTI, 2ª. Seção, julgado em 27/11/2013, DJE de 20/06/2014)’.

Com as anotações acima, no caso em apreço, o conspícuo magistrado SÉRGIO VALÉRIO, fazendo suas razões de decidir, em data de 12 de novembro de 2014, arbitrou em favor da autora, alimentos provisionais, na ordem de (quatro) salários mínimos (ID-54346543).

Submetida esta questão em grau recursal, este sodalício mato-grossense, em apreciando o pedido do agravante, conheceu e desproveu o recurso, permanecendo incólume a decisão do magistrado de piso, no que tange ao valor dos alimentos provisórios. (ID-54346693).

Neste contexto, dado ao efeito ‘ex-nunc’, em relação à sentença proferida, inócua se apresenta decisão constante da sentença onde o magistrado de piso reduziu o valor ao patamar de 2,5 salários mínimos. Permanecem hígidos, desde a data do arbitramento, até a data da sentença, o valor de 04 (quatro) salários mínimos, conforme decisão do juiz de primeiro grau e sedimentado no RAI 55203/2016, julgado por esta colenda Câmara, em data de 13 de junho de 2016. (ID-54346693), ficando aqui o registro necessário.

Nestas condições, não tem sentido jurídico a pretensão do pai apelante no que tange a fixação dos alimentos tão somente até o ano de 2017. Deve ser visto que, tinha o pai obrigação do pagamento dos alimentos provisórios, no patamar de 04 (quatro) salários mínimos e, conforme os autos estão a atestar, não cumpriu com o pagamento sequer de uma mensalidade alimentar. Se os alimentos provisórios, caso reduzidos na sentença não podem ter efeitos retroativos, se o devedor não cumpre com a decisão judicial, ninguém é lícito vir a juízo e se beneficiar da própria torpeza.

Apenas a título de exemplo, mudando o que deve ser mudado, deve ser tomado como exemplo o art. 243 do CPC vigente:

'Art. 243 – Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação não pode ser requerida por quem lhe deu causa’.

Amoldando-se ao fato concreto destes autos, deve ser visto que reside vedação total dirigida à parte que não cumpriu a decisão judicial, isto é, o pagamento doa alimentos no patamar de 04 (quatro) salários mínimos ante, como dito, o efeito ‘ex-nunc’ em relação à ação de alimentos, não residindo, segundo vejo esta situação, qualquer dúvida. Trata-se, portanto, da obrigação dos litigantes do cumprimento do que podemos conceituar como boa fé objetiva processual, introduzida no vigente diploma processual civil. (art. 5º). – Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé.

E a boa fé objetiva processual trata-se de um limite de autonomia ou, de orientação, de uma fonte legal de direitos e obrigações que não foram cumpridas pelo requerido/apelante.

Em síntese, a vedação do ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ traduz uma regra que proíbe de alguém tirar vantagem de seu ato contraditório ao direito, de sua própria torpeza e quiçá de menoscabo ao Poder Judiciário em face de descumprimento proposital ou não daquela decisão judicial.

Seqüencialmente, quanto ao valor arbitrado, os mesmos argumentos traduzem total impossibilidade de acolhimento. Como dito, os alimentos provisórios são devidos desde a data de seu arbitramento até modificação pela sentença e, neste contexto, em verdade, ao anotar que os alimentos foram reduzidos ao patamar de 2,5 salários mínimos, mas, ao mesmo tempo, desonerando da obrigação pelo mesmo ato sentencial, em verdade e na pratica, revela-se, na pratica, procedência parcial da ação e, neste contexto, apenas reside a obrigação de pagamento dos alimentos provisionais fixados até então.

Nota-se, como já consubstanciado linhas acima, a liminar outorgada por este sodalício através do RAI 55203/2016, julgado por esta colenda Câmara, em data de 13 de junho de 2016. (ID-54346693), continua firme e forte até a data da sentença, não se registrando qualquer apoio jurídico em aplicar o efeito ‘ex-tunc’ e condecorar o devedor a nova composição em face de o mesmo não ter quitado sequer uma mensalidade alimentar.

Por tal viés, respeitando, ainda, o princípio da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e acabado sem qualquer vicio (acórdão deste sodalício), para todos os efeitos legais, os alimentos deferidos pela liminar permanecem hígidos, desde seu arbitramento, até a data da prolação da sentença, com a desoneração do pagamento a partir daí.

Desta forma, não reside possibilidade de retroagir os alimentos devidos tão somente até o ano de 2017, sua diminuição ao patamar de 1,5 salários mínimos e muito menos desoneração do pagamento já determinado por força da decisão em relação aos alimentos provisórios, estes devidos, como anotado linhas anteriores, ate a data de sentença meritória. Como dito, a sentença não atinge aspectos pretéritos no que tange ao dever de cumprir com o pagamento dos alimentos até a data da sentença no valor de 04 (quatro) salários mínimos. (princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do trânsito em julgado ao determinado por este Tribunal).

Do recurso da autora/apelante - Esta, dentro das razões aduzidas, adesivamente recorreu da sentença, (ID-54346738), embora enumerando as razões jurídicas esposadas no relatório, apenas pretende, em grau recursal, o afastamento da sucumbência recíproca. A sentença, valorando o trabalho dos advogados das partes, fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, sendo distribuídos entre as partes, considerando que resultou em sucumbência recíproca, termos do art. 86, do vigente CPC, suspendendo a exigibilidade com relação à autora/apelante em face do disposto na Lei 1.060/50 (art. 12) e formalizado no CPC através do § 3º, do art. 98.

Em relação a sucumbência, assim consta da sentença recorrida: ‘Fixo as custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, que deverão ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, considerando que houve sucumbência recíproca’. (sic). O correto seria o arbitramento dos honorários advocatícios, separadamente, um em relação a ação principal, outro em relação ao pedido reconvencional.

Preferiu o magistrado, de forma diversa, sopesar que, de forma conjunta, analisando a ação principal e a reconvenção apresentada, que resultou em sucumbência recíproca.

Na análise de todo o contexto, quer da ação principal onde resultou a desoneração total do réu ao pagamento da verba alimentar, até restaria prejudicada a questão de análise pertinente ao pedido reconvencional que buscava o mesmo aspecto. Desta forma, embora não sendo usual, no caso em apreço, deve ser considerada a existência da sucumbência recíproca.

Isto porque, em relação à autora, esta obteve ganho de causa em que o juiz anotou a necessidade de composição dos alimentos até a dada da prolação da sentença e ao mesmo tempo, desonerou o requerido a partir daquela mesma data. A questão do valor arbitrado pelo magistrado, reduzindo o valor dos alimentos provisórios, é questão que, conforme já anotado linhas anteriores, é de somenos importância jurídica. Os alimentos provisórios são devidos, independente do resultado meritório, desde seu arbitramento até a data da sentença, esta operando tão somente efeitos ‘ex-tunc’.

Aflora-se, portanto, a prescrição do art. 86 do Código de Processo, a seguir transcrito:

‘Art. 86 – Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente, distribuídas entre eles as despesas’.

A respeito do assunto, bem a propósito, transcrever o posicionamento do STJ:

‘Cada parte deve suportar a verba advocatícia na proporção de sua derrota, bem como recebê-la na medida de sua vitória’. (STJ, 2ª. Turma, Recurso Especial n. 13.526, Relator Ministro PÁDUA RIBEIRO, julgado em 04.11.91, publicado em 18.11.81, DJU, às notas do CPC, Teotônio Negrão e Outros, 44ª. Edição, pag. 155)’.

CONCLUSÃO – Forte nos argumentos acima conheço dos recursos, mas lhes nego provimento. Em face do exposto, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro para ambos os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Permanece, contudo, em favor da autora/apelante as benesses do art.12 da Lei 1.060/50 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021